Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRELIMINAR. NULIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação de nulidade do teste de alcoolemia, por ausência das formalidades legais, desprovidas de qualquer fundamentação ou prova cabal, não pode ser acolhida, sendo aplicável a presunção de legitimidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando existem nos autos outros elementos de prova capazes de atestar o estado de embriaguez do apelante, como no presente caso.
2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, e não verificada qualquer causa excludente da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime do art. 306 c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97.
3. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos no exercício de suas funções, possuem valor probatório e são meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando não apontados quaisquer motivos que coloquem em dúvida a veracidade dos seus relatos.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.